Tribunal: TJES
Processo: 5000049-50.2020.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000049-50.2020.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G8 COLCHOES EIRELI
RECORRIDO: CONCEICAO ERVATI GARCIA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE COLCHÃO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO AS CONDIÇÕES DE COMPRA DO PRODUTO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMO FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese,
narra a autora, pessoa idosa, ter recebido, em agosto de 2018, visita de representante da ré em sua residência, para convencê-la a adquirir um colchão, sem ter noção do que estava contratando pela falta de clareza das informações, ocasião em que se viu compelida a aceitar o produto que, ao final lhe custou R$ 18.748,80 (dezoito mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

Nas razões recursais (ID 3440309), a ré sustenta pela tese de cerceamento de defesa e pela necessidade de inclusão da instituição financeira – litisconsórcio passivo necessário. Ainda, defende sua ilegitimidade passiva, visto que não é responsável pelo empréstimo consignado. Além disso, alega que não há provas sobre o vício do consentimento e que o valor fixado a título de restituição é acima do que foi recebido. Por fim, aduz pelo descabimento da devolução entre o valor da compra e da nota fiscal e ocorrência de erro justificável e inexistência de danos morais.

Preliminarmente, de plano, rejeito as preliminares arguidas.

Neste sentido, concluo como acertado o entendimento do juízo
a quo
pelo afastamento da ilegitimidade passiva sustentada, uma vez que, ao oferecer o produto e efetuar empréstimo consignado em nome da autora para o pagamento, se mostra evidente a sua responsabilidade por atuar ativamente na cadeia de consumo.

Ainda, quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário, entendo que não merece acolhimento, uma vez que, caracterizada a relação de consumo, a responsabilidade é solidária, podendo a Recorrida demandar contra qualquer integrante da cadeia de consumo estabelecida.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Vê-se que a
informação é direito básico do consumidor,
nos termos do
artigo 6º, inciso III,
do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que a Recorrente possui o dever de informar ao consumidor sobre seus serviços, de maneira
adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a ré G8 Colchões, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico celebrado, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias à consumidora, de modo a deixar claro a contratação que estava sendo realizada e tampouco colacionou aos autos provas aptas a demonstrar a regularidade na compra do produto.

Ainda, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, dependendo, assim, apenas de funcionários que o prestam atendimento, até mesmo pela
hipervulnerabilidade da Recorrida na presente relação de consumo.

Assim, considerando a prática abusiva pela Recorrida, sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva e ausência de comprovação segura dos argumentos trazidos nas razões recursais, entendo ser devida a devolução dos valores, nos mesmos termos da r. Sentença proferida.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, ante a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir a empresa maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixadas pelo juízo a quo, a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra irrazoável ou desproporcional.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.